Tribunal: CARF
Processo: 18471.002156/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002156/2005-67
ACÓRDÃO
1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO DE INÍCIO.
Súmula CARF no 10: Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido,
deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou
o período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda
que em percentuais mínimos.
LUCRO INFLACIONÁRIO. RIALIZAÇÃO MÍNIMA. DECADÊNCIA.
A partir de 10 de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no
mínimo, dez por cento do lucro inflacionário acumulado existente em
31/12/1995. Na apuração do saldo do lucro inflacionária acumulado a ser
tributado na realização deve-se considerar realizações mínimas anteriores,
ainda que não tributadas por haverem sido alcançadas pela decadência.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
Ante a insuficiência de depósito judicial, sobre os débitos federais não
pagos no prazo incidem juros de mora calculados à taxa SELIC, nos termos
do §3o do art. 61 da Lei 9.430, de 1996. (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário 2000 e 2001, no montante total de R$3.158.445,95
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
i) compensação a maior de prejuízo fiscal no ano-calendário 2001 em razão de insuficiência de
saldo, a qual decorreu de compensações atribuídas nos anos 1998 e 2000, porquanto os prejuízos
apurados nos anos de1998 e 1999 foram absorvidos pela realização mínima do saldo de lucro
inflacionário, objeto dos processos nos 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37;
ii) ausência de realização nos anos-calendário 2000 e 2001 do percentual mínimo do lucro
inflacionário existente em 21/12/1995.

3.

O auto de infração fora lavrado com a exigibilidade suspensa por força de depósito
judicial efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 93.0020368-1, impetrado perante a 21a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em 1993.
4.

Em impugnação, a recorrente alegou, em síntese, decadência; noticia que impetrou
mandado de segurança, com depósito judicial, para não reconhecer os efeitos da diferença de
correção monetária IPC/BTNF; a insuficiência de prejuízo fiscal decorreu da absorção dos prejuízos
fiscais apurados nos anos de 1998 e 1999 pela realização mínima do saldo do lucro inflacionário
relativo à correção monetária complementar de 1990, objeto dos processos administrativos que
especifica; questiona a incidência de juros de mora e os percentuais utilizados pelo Fisco; defende
o direito de não adicionar, na apuração do lucro real, o saldo credor oriundo da correção
monetária complementar de 1990 - IPC/BTNF e o acréscimo, pela mesma correção monetária
complementar, do saldo do lucro inflacionário a realizar.
5.

A Turma julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação no tocante à
matéria objeto de discussão judicial e na parte conhecida deu parcial provimento para reduzir a
parcela de realização mínima do lucro inflacionário nos anos-calendário 2000 e 2001.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
3
6.

Embora não tenha reconhecido a decadência da parcela de realização mínima do
lucro inflacionário relativa aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2000 e 2001, vez que
a ciência do auto de infração ocorreu em 16/12/2005, retificou a base de cálculo do lançamento
para excluir da base de cálculo (Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar - Sapli) as parcelas
mínimas obrigatórias que deixaram de ser realizadas nos anos-calendário 1993 e 1994 e foram
“baixadas por decadência”, conforme demonstrativo Sapli (e-fls. 409-413).
7.

Nesse sentido, tendo em vista que o saldo em 31/12/1995, base para a realização
do lucro inflacionário, nos termos do art. 449 do RIR/99, passou de R$30.220.090,70 (valor
considerado pela Fiscalização) para R$27.499.745,85, apurou os novos valores a seguir:

8.

Com efeito, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 420):
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO. DECADÊNCIA
O prazo decadencial do lucro inflacionário conta-se a partir do exercício em que
deve ser tributada sua realização e não de seu diferimento.
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA. PARCELAS DECAÍDAS
A partir de 10 de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo,
dez por cento do lucro inflacionário acumulado existente em 31/12/1995. Na
apuração do saldo do lucro inflacionária acumulado a ser tributado na realização
devem-se considerar realizações mínimas anteriores, ainda que não tributadas
por haverem sido alcançadas pelo instituto da decadência.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO
A propositura de ação judicial prévia ou posteriormente ao lançamento, com o n
esmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
Inexistindo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a falta de
depósito judicial do montante integral devido, é legítima a exigência de juros
moratórios sobre o valor mantido.
Lançamento Procedente em Parte
9.

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 448 e ss.).
10.

Segundo a recorrente, a matéria discutida no processo judicial visa a declaração da
inconstitucionalidade do adicional do IRPJ incidente sobre o saldo credor gerado pela diferença dos
índices IPC x BTNF, em decorrência do artigo 3o da Lei 8.200, de 1991. Nesse sentido, as matérias
referentes à decadência e aos juros de mora sobre o depósito judicial não são objeto do processo
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
4
judicial e relacionam-se unicamente a estes autos.
Decadência
11.

Quanto à decadência, defende que, nos termos do §4o, do art. 150, do CTN, em
16/12/2005 (ciência do auto de infração) o crédito tributário referente à não realização do lucro
inflacionário decorrente do saldo credor da correção monetária complementar IPC x BTNF de
1990 já estava extinto em razão do transcurso do prazo de cinco anos contados do fato gerador.
Diferença IPC x BTNF e depósito judicial
12.

Aduz que, inconformada com a determinação legal de correção das demonstrações
financeiras com base no IPC (Lei no 8.200, de 1991), frente ao cálculo já realizado com base no
BTNF, impetrou Mandado de Segurança no 93.00203681, com depósito judicial, perante a 21a Vara
Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o objetivo de garantir o direito líquido e certo de
não reconhecer os efeitos da diferença de correção monetária (dif. IPC x BTNF) nos seus
resultados, e tampouco, sua realização, a partir do ano-calendário de 1993, nos moldes do lucro
inflacionário.
13.

Sustenta ser improcedente a autuação, porquanto a exigência do reconhecimento
do saldo credor da diferença de correção monetária IPC x BTNF de 1990, está suspensa por força
de depósito integral do valor questionado de acordo com o art. 151, II, do Código Tributário
Nacional (CTN).
14.

Como prova da integralidade do depósito judicial realizado (e-fls. 368) juntou aos
autos cálculo elaborado pela empresa Solution Assessoria Empresarial Ltda. para demonstrar que
o depósito (CR$3.339.807,08) é em valor superior ao que seria necessário para suspender a
exigibilidade do crédito tributário (CR$3.054.873,82).
Juros de mora em face do depósito judicial
15.

Questiona a validade da imposição de juros de mora ao argumento de que a
exigibilidade do tributo se encontra suspensa por força do depósito judicial nos autos do Mandado
de Segurança no 93.00203681.
16.

Afirma que o Fisco não pode desconsiderar o depósito judicial efetuado com base
em alegação infundada de que o valor depositado seria insuficiente. O ônus probandi da
insuficiência do depósito judicial realizado caberia à autoridade fiscal, a qual quedou silente nesse
aspecto, optando apenas por alegar a insuficiência, sem carrear as respectivas provas que
corroborassem seu entendimento.
Inexigibilidade de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário por decorrer
do diferencial BTNF x IPC - aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN
17.

Observa que a legislação estabelecia que a diferença entre os índices IPC x BTNF
deveria ser computada na determinação do lucro real a partir de 1993, de acordo com o critério
utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado.
18.

No caso das empresas que não optaram pelo diferimento, mas pelo pagamento
imediato dos tributos incidentes sobre o saldo credor apurado nos termos do artigo 3o, inciso II, da
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
5
Lei 8.200, de 1991, o valor deveria ser calculado na moeda em vigor à data da ocorrência do fato
gerador do imposto (31/12/1990), uma vez que, por óbvio, é desnecessária a incidência de
correção monetária quando o pagamento era efetuado dentro do prazo legalmente eleito para a
satisfação da obrigação tributária principal.
19.

Nem se alegue que a exigência de correção monetária seria legítima por haver um
lapso temporal decorrido entre 1990 e o momento da apuração do saldo credor complementar
com base na Lei 8.200, de 1991 (1993). Isto porque, o lapso temporal tem origem não em um
comportamento ou falta do contribuinte, mas sim na própria lei. Em verdade, por culpa única e
exclusiva da ausência de lei sobre o assunto, não se pode imputar ao sujeito passivo da obrigação
tributária o ônus (atualização monetária) pelo lapso do legislador ordinário.
20.

Assim, é inequívoco concluir que a Recorrente cumpriu corretamente a lei vigente à
época dos fatos (ano-calendário 1990) e, posteriormente, instada ao pagamento de saldo
complementar deste montante, optou por efetuar o depósito judicial do montante integral (sem
atualização monetária por ausência de lei determinando essa atualização).
Glosa dos prejuízos compensados
21.

Sustenta que as supostas adições a título de realização mínima do lucro
inflacionário, objeto de questionamento nos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88
e 18471.000793/2003-37 são totalmente indevidas eis que também decorrentes da diferença da
correção monetária de balanço complementar de 1990 (IPC x BTNF). Nesse sentido, as razões de
fato e de direito acima aduzidas são plenamente aplicáveis também para afastar a cobrança do
crédito relativo à glosa dos prejuízos fiscais ora compensados.
22.

Por fim requer o provimento do recurso voluntário.
23.

No âmbito deste Carf, por unanimidade de votos, o julgamento fora convertido em
diligência duas vezes.
24.

Realizadas as diligências o feito retornou ao Carf para julgamento.
25.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
26.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por
ocasião da Resolução Carf no 166.854, de 23/02/2011, razão pela qual dele conheço.
27.

Conforme relatado, a matéria controvertida no recurso voluntário refere-se à:
i) compensação a maior de prejuízo fiscal no ano-calendário 2001 em razão de insuficiência de
saldo, a qual decorreu de compensações atribuídas nos anos 1998 e 2000, porquanto os prejuízos
apurados nos anos de1998 e 1999 foram absorvidos pela realização mínima do saldo de lucro
inflacionário, objeto dos processos nos 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
6
ii) ausência de realização, nos anos-calendário 2000 e 2001, do percentual mínimo do lucro
inflacionário existente em 21/12/1995.

Decadência
28.

Defende a recorrente que, nos termos do §4o, do art. 150, do CTN, em 16/12/2005
(ciência do auto de infração) o crédito tributário referente à não realização do lucro inflacionário
decorrente do saldo credor da correção monetária complementar IPC x BTNF de 1990 já estava
extinto em razão do transcurso do prazo de cinco anos contados do fato gerador.
29.

Não assiste razão à recorrente.
30.

Acerca da decadência assim se pronunciou a decisão recorrida (e-fls. 426 e ss.):
10. Relativamente à realização do valor diferido, o prazo decadencial somente
pode se iniciar se ocorreu o fato gerador, ou seja, se houver a obrigatoriedade
de realização do valor. Não ocorrendo o fato gerador, o Fisco não pode proceder
a qualquer lançamento sobre realização a menor. Se não pode agir, por
consequência, não se inicia a contagem do prazo decadencial. Se assim não
fosse, teríamos a anômala situação do prazo estar transcorrendo contra a
Fazenda Pública, enquanto ela está impedida de agir.
[...]
12. Como já mencionado anteriormente, a partir do ano-calendário de 1993, foi
constatada realização a menor do saldo do lucro inflacionário (já incluído o saldo
credor da correção monetária diferença IPC/BTNF), não obstante o art. 30 da Lei
n° 8.541/1999 dispor que, a partir de 1993, a realização mínima seria de 1/240 ao
mês; em seguida, o art. 6° da Lei 9.065/1995 alterar, a partir de 1995, a realização
mínima para 1/120 ao mês.
13. Em face do instituto da decadência, no ano da autuação (2005), os valores que
não foram realizados até o ano-calendário de 1999 não podiam ser exigidos.
Entretanto, na recomposição do lucro inflacionário, o Fisco deveria ter levado em
conta tais valores que, a despeito de terem produzido efeitos próprios em período
já atingidos pela decadência, pela sua natureza, são computados no cálculo de
valores cuja repercussão tributária se lá no futuro, inclusive no período
fiscalizado.
14. Verifica-se que, posteriormente ao lançamento, o Fisco expurgou do saldo
do lucro inflacionário acumulado parcelas já decaídas, identificando-as no
demonstrativo do SAPLI como "Baixa por decadência." [e-fls. 409-413]
[...]
17. Assim sendo, em 16/12/2005 (fl.47), data da ciência da lavratura do auto de
infração, não havia decaído o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário relativo aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2000 e 31/12/2001.
31.

Tal posicionamento está em consonância com a Súmula Carf no 10:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
7
Súmula CARF no 10: Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se
levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período em
que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em percentuais
mínimos.
32.
Tendo em vista tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o,
do CTN1), levando-se em consideração a data que deveria ocorrer a realização mínima.
33.
No caso em análise, aplicando-se a regra do art. 150, §4o do CTN, o termo inicial
mais antigo é 31/12/2000 (fato gerador) e o termo final – cinco anos a contar da ocorrência do fato
gerador – é 31/12/2005, conforme quadro abaixo (e-fls. 153):

34.
Considerando-se que ciência do lançamento ocorreu em 16/12/2005 (e-fls. 151),
não há falar-se em decadência.

Juros de mora
35.

A recorrente questiona os juros de mora ao argumento de que a exigibilidade do
tributo se encontra suspensa por força do depósito judicial nos autos do Mandado de Segurança
no 93.00203681.
36.

Aduz que o Fisco não pode desconsiderar o depósito judicial efetuado com base em
alegação infundada de que o valor depositado seria insuficiente. O ônus probandi da insuficiência
do depósito judicial realizado caberia à autoridade fiscal, a qual quedou silente nesse aspecto,
optando apenas por alegar a insuficiência, sem carrear as respectivas provas que corroborassem
seu entendimento.
37.

De acordo com o §3o do art. 61 da Lei 9.430, de 1996, sobre os débitos federais não
pagos no prazo incidem juros de mora calculados à taxa SELIC, a partir do primeiro dia do mês
subsequentes ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fato gerador Saldo lucro inflacionário em
31/12/1995
Realização mínima
(10%)
Valor realizado
Diferença apurada.
Lançamento
Termo final do prazo
decadencial
31/12/2000
R$ 30.220.090,70
R$ 3.022.009,07
R$ 147.450,07
R$ 2.874.559,00
31/12/2005
31/12/2001
R$ 30.220.090,70
R$ 3.022.009,07
R$ 240.286,33
R$ 2.781.722,74
31/12/2006
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
8
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o2, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso).
38.

Em relação a esta matéria este Carf consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme Súmula no 4. Veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
39.

No caso de depósitos judiciais, a Súmula n 132 dispõe:
Súmula CARF no 132: No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de
depósito judicial em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros
de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
40.
Como veremos mais adiante, o deposito judicial efetuado pelo contribuinte é
insuficiente frente ao valor do IRPJ devido; portanto, devido a incidência dos juros de mora.

Lucro inflacionário
41.
A seguir, analisamos o centro da controvérsia, a realização do lucro inflacionário e a
glosa dos prejuízos compensados. Esta última infração, conforme relatado, correlaciona-se com a
realização mínima do lucro inflacionário, bem como ao resultado dos processos administrativos nos
18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37, os quais já foram julgados definitivamente.
Vejamos.

42.

De acordo com o Demonstrativo do Lucro Inflacionário extraído do Sapli (e-fls. 409),
- sistema da Receita Federal que controla saldos, diferimentos e realizações do lucro inflacionário a
partir dos valores declarados nas declarações de imposto de renda (DIRPJ), eventualmente
alterados pelas malhas fiscais - o lucro inflacionário lançado em 2000 e 2001 é oriundo do saldo do
“Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar” diferido a partir do período-base de 1991, corrigidos

2 Lei no 9.430/1996. Art. 5o [...] § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir
do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
9
monetariamente, e do “Saldo Credor Dif. IPC/BTNF Corrigido” apurado em 31/12/1991, o qual, nos
termos do art. 3o, II da Lei n° 8.200/1991, deveria ser adicionado na determinação do lucro real, a
partir do período-base encerrado em 1993, de acordo com as normas de realização do lucro
inflacionário.
43.

Conforme salientado pela decisão recorrida, a recorrente não observou a legislação
de regência e a partir do ano-calendário de 1993 não adicionou a parcela mínima do saldo credor
da correção monetária diferença IPC/BTNF apurada em 31/12/1991 na determinação do lucro real,
o que resultou em realização a menor do lucro inflacionário.
44.

Alega a recorrente que “optou pelo pagamento (no caso, depósito judicial) em cota
única. Em 1993, [...] apurou o imposto incidente sobre a parcela da correção monetária das
demonstrações financeiras relativa ao período base de 1990, correspondente à diferença verificada
no ano de 1990 entre a variação do índice de preços ao consumidor – IPC e a variação do BTN
Fiscal e procedeu ao depósito judicial do valor integral devido (cota única)”.(Grifo nosso)
45.

Nesse sentido, continua, “não há que se falar no presente caso em lucro
inflacionário diferido decorrente do saldo credor de correção monetária de balanço de 1990
(diferença IPC x BTNF) e tampouco em prazo decadencial contado a partir do período de apuração
da efetiva realização do lucro inflacionário ou do período em que deveria ter sido realizado em
percentual mínimo”.
46.

De acordo com a Lei 8.541, de 1992, a pessoa jurídica deveria considerar realizado
mensalmente, no mínimo, 1/240, ou o valor efetivamente realizado, nos termos da legislação em
vigor, do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF.
47.

Opcionalmente, o lucro inflacionário acumulado e o saldo credor da diferença de
correção monetária complementar IPC/BTNF, ou seja, o somatório desses valores corrigidos
monetariamente, poderiam ser considerados realizados mensalmente e tributados em cota única à
alíquota de 5%. Veja-se:
Art. 30. A pessoa jurídica deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo,
1/240, ou o valor efetivamente realizado, nos termos da legislação em vigor, do
lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção
monetária complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200, de 28 de junho de 1991, art.
3°).
Art. 31. À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado e o saldo
credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200,
de 28 de junho de 1991, art. 3°) existente em 31 de dezembro de 1992, corrigidos
monetariamente, poderão ser considerados realizados mensalmente e tributados
da seguinte forma:
I - 1/120 à alíquota de vinte por cento; ou
II - 1/60 à alíquota de dezoito por cento; ou
III - 1/36 à alíquota de quinze por cento; ou
IV - 1/12 à alíquota de dez por cento, ou
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
10
V - em cota única à alíquota de cinco por cento.
§ 1° O lucro inflacionário acumulado realizado na forma deste artigo será
convertido em quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último dia do
período-base.
§ 2° O imposto calculado nos termos deste artigo será pago até o último dia útil
do mês subseqüente ao da realização, reconvertido para cruzeiro, com base na
expressão monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
§ 3° O imposto de que trata este artigo será considerado como de tributação
exclusiva.
§ 4° A opção de que trata o caput deste artigo, que deverá ser feita até o dia 31
de dezembro de 1994, será irretratável e manifestada através do pagamento do
imposto sobre o lucro inflacionário acumulado, cumpridas as instruções baixadas
pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 32. A partir do exercício financeiro de 1995, a parcela de realização mensal do
lucro inflacionário acumulado, a que se refere o art. 30 desta lei, será de, no
mínimo, 1/120. (Grifo nosso).
48.

Como se vê, a realização em cota única à alíquota de 5% somente era possível para
o recolhimento conjunto do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de
correção monetária complementar IPC/BTNF, ambos corrigidos monetariamente.
49.

A recorrente afirma que recolheu em 1993, via depósito judicial, somente o valor
referente à diferença IPC/BTNF. Ademais, verifica-se que o lucro inflacionário acumulado
continuou sendo realizado mensalmente, conforme registrado em seu Lalur (e-fls. 34-36) e no Sapli
(e-fls. 409-413).
50.

Segundo a decisão recorrida “o depósito efetuado em 30/09/1993, no valor de
CR$3.339.807,08 (fl.54), que convertido para Real corresponde a R$ 1.214,48, é bem inferior ao
imposto ora exigido (R$1.820.459,69)”.
51.

A recorrente, por sua vez, aduz que o Fisco não pode desconsiderar o depósito
judicial efetuado com base em alegação infundada de que o valor depositado seria insuficiente. “O
ônus probandi da insuficiência do depósito judicial realizado caberia à autoridade fiscal, a qual
quedou silente nesse aspecto, optando apenas por alegar a insuficiência, sem carrear as
respectivas provas que corroborassem seu entendimento”.
52.

Registra que a decisão recorrida apenas converteu “o valor do depósito judicial
efetuado (CR$ 3.339.807,08) para a moeda atual (Real), para, assim, concluir equivocadamente
que o valor depositado é inferior ao crédito tributário ora exigido”. Entende que o correto seria
“apurar o imposto devido à época em que foi efetuado o depósito judicial”, pois assim, constatar-
se-ia que o depósito judicial efetuado é superior ao imposto devido.
53.

Como prova da integralidade do depósito judicial realizado (e-fls. 368) juntou aos
autos demonstrativo de cálculo elaborado pela empresa Solution Assessoria Empresarial Ltda. cujo
relatório (item 2.6) demonstra que o depósito efetuado (CR$3.339.807,08) é superior ao que seria
necessário para suspender a exigibilidade do crédito tributário (CR$3.054.873,82). Veja-se:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
11
2. Cálculo da Provisão para Imposto de Renda - Período-Base de 01/11/1990 a
31/12/1990
No cálculo da provisão para imposto de renda do período-base de 01/01/1990 a
31/12/1990, procedemos da seguinte forma:
2.1 O cálculo foi efetuado considerando o parágrafo único do Artigo 100 do CTN, o
qual transcrevemos abaixo:
[...]
saldo credor de correção monetária da diferença do IPC/BTNF de 1990 no valor de
Cr$22.891.827.041,00, descrito no quadro 4 item 56 da Declaração de imposto de
Renda - Exercício 1992 - período base 1991, esta atualizado monetariamente até
31/12/1991, pelo FAP - Fator de Atualização Patrimonial instituído pelo Decreto
n°. 332 de 04/11/1991, criado para fim de correção monetária de balanço.
Considerando o descrito no item 2.1 acima, procedemos da seguinte forma:
Efetuamos a divisão de Cr$22.891.827.041 pelo FAP de 31/12/1991 no valor de
Cr$597,06 e multiplicamos pela BTNF de Cr$103,5081 obtendo o valor de
Cr$3.968.595.321,00, na data base de 31/12/1990, quando ocorreu a diferença
entre o IPC e o BTNF.
Adicionamos esse valor ao resultado do exercício estabelecendo o lucro real do
período base de 01/01/1990 a 31/12/1990 em Cr$ 3.987.969.050,00.
O fator para conversão em BTNF na data de 31/12/1990 é de 103,5081. Efetuando
os cálculos de conversão o lucro real é de 38.528.086,69 BTNF, nessa data, o
imposto 15.388.735,00 BTNF, ambos demonstrados no Anexo I;
[...]
2.4 Consideramos ainda em nossos cálculos para estabelecimento do imposto, as
seguintes deduções:
• O valor de 28.418,50 BTNF de antecipações e duodécimos, descrito no quadro
15 item 13 da DIRPJ do exercício de 1991 - período base de 01/01/1990 a
31/12/1990;
• O valor de 23.976,26 BTNF de imposto de renda, descrito no quadro 15 tem 15
da DIRPJ do exercício de 1991 - período base de 01/01/1990 a 31/12/1990;
2.5 O imposto líquido a pagar referente ao período base de 01/01/1990 a
31/12/1990 é de 13.797.466,77 BTNF. Para estabelecer o valor em Cruzeiros em
:31/01/1991, utilizamos a BTNF desta data (126,8621), apurando então o valor de
Cr$1.750.375.609,00;
2.6 A Medida Provisória n°. 336, de 28/07/1993, convertida na Lei n°. 8.697, de
27.08.1993, e Resolução do Banco Central n°. 2.010, de 28.07.1993, estabeleceu
que a unidade do sistema monetário nacional passaria a denominar-se Cruzeiro
Real, a qual equivale a mil cruzeiros, tendo como símbolo CR$.
Assim, o valor do imposto em 31/07/1993 é de CR$ 1.750.375,60;
2.7 O fator para conversão em UFIR na data de 31/07/1993 é de 42.790,00.
Efetuando os cálculos de conversão, o imposto é de 40.906,18 UFIR nessa data;
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
12
2.6 Para estabelecer o valor do depósito em Cruzeiros Reais em 30/09/2003,
utilizamos a UFIR desta data (74,68) apurando então o valor de CR$
3.054.873,82. (Grifo nosso)
54.

A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, por meio da Resolução no
166.854, de 23/02/2011, converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
verificasse a suficiência do depósito judicial, nos seguintes termos (e-fls. 483):
A análise do presente processo está intimamente vinculada ao decidido no
processo 18471.002713/200388, julgado em 03 de novembro de 2009 pela 2a.
Turma Especial, acórdão 180200.250, cuja decisão foi no sentido de rejeitar a
preliminar de decadência, não conhecer do recurso em relação à matéria com
discussão judicial e negar provimento ao recurso.
Entretanto, verificando o relatório e o voto do referido processo, constatei que
não houve menção ao laudo sobre a suficiência do depósito judicial efetuado
pela contribuinte e necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito até o
trânsito em julgado da decisão de última instância proferida pelo Judiciário.
Por entender que tal informação é relevante para o deslinde das questões postas
nos autos, inclusive em relação ao argumento da contribuinte de que optou por
recolher o imposto devido de uma vez, e não realizar o lucro inflacionário de
forma diferida, bem como a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre
o suposto valor devido é que sou por converter o julgamento em diligência. (Grifo
nosso).
55.

Em diligência, a autoridade fiscal efetuou os cálculos e assentou que o depósito
judicial não foi suficiente para suspender a integralidade da competência 12/2000 (R$486.503,55 -
valor ajustado pela DRJ) e, por ausência de saldo disponível, não foi imputado à competência
12/2001 (e-fls. 499).
Este PAF trata de auto de infração de IRPJ relativo aos anos-calendário de 2000 e
2001 (fls. 47/57), no valor total de R$ 1.820.459,69, acrescido de encargos
moratórios. O mesmo foi encaminhado pelo CARF a esta Delegacia, em virtude da
Resolução no 1202-000.078 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 23/02/2011,
através da qual acordaram os membros do colegiado converter o julgamento em
diligência para manifestação acerca da suficiência do depósito judicial.
Consta que os créditos tributários “encontram-se suspensos em razão do depósito
judicial de fl. 61, efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 93.0020368-
1/RJ”.
Consta ainda que “No entanto, verídico que o depósito efetuado em 30/09/1993,
no valor de CR$ 3.339.807,08 (fl. 54), que convertido para Real corresponde a R$
1.214,48 é bem inferior ao imposto ora exigido (R$ 1.820.459,69).”
Desse modo, efetuamos a vinculação do depósito judicial de fl. 75 aos débitos
constantes neste PAF através da utilização do sistema SICALC, homologado pela
RFB, o qual constatou, de fato, a insuficiência do DJE, conforme tela a seguir:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
13

O DJE não foi suficiente para suspender a competência de 12/2000, motivo pelo
qual o DJE não foi imputado na competência de 12/2001, por ausência de saldo
disponível.
Pelo exposto, proponho o envio deste processo ao CARF para ciência e
prosseguimento.
56.

Verifiquei, inicialmente, que a recorrente não fora cientificada do resultado da
diligência para se manifestar. Fato que considero relevante, haja vista que um dos pontos principais
da controvérsia é verificar a (in)suficiência do depósito judicial.
57.

Entretanto, em razão da falta de análise do laudo (e-fls. 475 -481) juntado aos autos
e da ausência de ciência da recorrente do relatório de diligência, o feito foi novamente convertido
em diligência, por unanimidade, conforme Resolução no 1201-000-753, de 16/11/2022, para
adoção das seguintes providências (e-fls. 503):
i) analisar o laudo juntado aos autos (e-fls. 475-481) e verificar o valor de IRPJ
devido referente ao saldo credor de correção monetária diferença IPC/BTN no
ano calendário 1993, bem como a suficiência do depósito judicial na data em que
fora efetuado (30/09/1993);
ii) verificar o resultado dos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88
e 18471.000793/2003-37 e o reflexo nestes autos, se for o caso.
iii) elaborar relatório de diligência que demonstre de forma detalhada a
(in)suficiência do depósito judicial, com as respectivas fundamentações legais, e o
reflexo dos citados processos administrativos nestes autos.
iii) dar ciência ao recorrente para se manifestar, no prazo de trinta dias, do
relatório de diligência anterior e do relatório ora solicitado, bem como apresentar
eventuais documentos complementares, caso entenda necessário;
58.

Realizada diligência, o contribuinte foi devidamente intimado em 19/09/2023 (e-fls.
523-525) para se manifestar acerca do Relatório da diligência realizada em 06/2021 (e-fls. 499) e
da última diligência realizada em 09/2023 (e-fls. 516). Todavia, optou por manter-se silente.
59.

A seguir trechos do Relatório da última diligência realizada em 09/2023 (e-fls. 516):
I – Laudo Técnico-Contábil
4. O Laudo em lide construído pela “SOLUTION ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA”,
acostado às e-fls. 475/481, não reflete o montante de IRPJ calculado sobre o
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
14
total do Saldo Credor Dif. IPC/BTNF Corrigido e convertido para a moeda vigente
à época do depósito (setembro de 1993).
5. O depósito do montante deve ser integral em relação aos tributos sobre o qual
se discute, visando, dessa forma, a suspensão da exigibilidade.
6. O Saldo, bem como o total de IRPJ calculado à alíquota de 5% (cota única),
conforme demonstrado na sequência deste relatório, diverge de forma razoável
dos valores aventados no Laudo em questão.

II – IRPJ devido referente ao saldo credor de correção monetária diferença
IPC/BTN no ano calendário 1993
7. A Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991, através do art. 3o, inciso II, determinou
que o saldo credor da parcela da correção monetária das demonstrações
financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença
verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) e a variação do BTN Fiscal, seria computada na determinação do lucro real, a
partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado para a
determinação do lucro inflacionário realizado.
8. No final do ano-calendário 1992 (dezembro), o Saldo Credor Dif. IPC/BTNF
Corrigido era de C$ 281.453.436.581,00. Esse saldo, atualizado (fator = 1,3075) e
convertido para Cruzeiro Real equivale ao montante de CR$ 368.000.368,33.
9. A partir do valor convertido para a moeda vigente em janeiro de 1993,
construímos a tabela a seguir para apurar, de forma isolada, o valor do IRPJ
devido apenas sobre essa rubrica, ou seja, sem levar em consideração o saldo de
lucro inflacionário a realizar, se aplicado o inciso V, do art. 31 da Lei 8.541/1992
(em cota única à alíquota de cinco por cento).

10. Conforme demonstrado, o montante de IRPJ devido, se calculado na alíquota
5% sobre o saldo credor de correção monetária diferença IPC/BTN, na data do
depósito era de CR$ 143.191.123,02.
III – Depósito judicial (30/09/1993)
11. No bojo do Mandado de Segurança no 93.0020368-1, impetrado perante a 21a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o interessado optou por
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
15
realizar depósito do montante integral (que julgou suficiente) nos termos do art.
151, II, do Código Tributário Nacional (CTN).
12. O depósito em questão, efetuado em 30/09/1993, fora realizado no montante
de CR$ 3.339.807,08.
[...]
II – Glosa dos prejuízos compensados
13. No presente PAF houve a Glosa de valores compensados na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoal Jurídica - DIPJ, a título de prejuízo(s)
fiscal(is) apurado(s)em Período(s)-base anterior(es), tendo em vista a insuficiência
de saldos apurados e informados nas respectivas declarações de períodos
anteriores.
14. Tal insuficiência atribuída aos anos-calendário 2000 e 2001 se deu em virtude
de os prejuízos apurados nos anos-calendário 1997 e 1998 terem sido
absorvidos na íntegra pela realização mínima do saldo de lucro inflacionário, de
acordo com os respectivos lançamentos de ofício anteriores (Processos n°
18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37).
a) Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 18471.000793/2003-37
15. O PAF em questão fora lavrado em razão de a ausência de adição ao lucro
líquido do período para fins de determinação do lucro real do ano-calendário
1997, de Parcela do lucro inflacionário a título de realização, no valor de R$
2.532.468,31.
16. Na apuração realizada pela Astromarítima, conforme constas na Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para o período, chegou-se ao montante
de Lucro Real de R$ 409.501,24, após as compensações de prejuízos de períodos
anteriores (R$ 526.353,36).

17. Da leitura dos autos, constata-se que o lançamento do crédito tributário em
questão fora anulado na via administrativa (e-fls. 612/614).
18. Não obstante, ressaltamos que nesse Auto de Infração não houve
compensação de prejuízo na autuação (de ofício), conforme consta no
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
16
DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS (e-fl. 147 daquele
PAF).
[...]
19. Portanto, mesmo com a exoneração do crédito tributário constituído, não há
influência no resultado da glosa ora guerreada.
b) Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 18471.002713/2003-88
20. O PAF em questão fora lavrado em razão de a ausência de adição ao lucro
líquido do período para fins de determinação do lucro real do ano-calendário
1998, de Parcela do lucro inflacionário a título de realização, no valor de R$
2.320.394,94.
21. Na apuração realizada pela Astromarítima, conforme constas na Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para o período, chegou-se ao prejuízo
fiscal de R$ (1.407.015,11).

22. O lançamento fora mantido na íntegra pelas instâncias de julgamento
administrativo, sendo por fim, em 29/04/2016, objeto de Pedido de Parcelamento
de Débitos (e-fls. 418/422), fato esse que resulta em confissão irretratável da
dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389, 394 e 395
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
23. Portanto, considerando a manutenção do lançamento em questão,
depreende-se que não há influência (alteração) no resultado da glosa ora
guerreada.

CONCLUSÃO
24. O resultado do julgamento dos Processos n° 18471.002713/2003-88 e
18471.000793/2003-37, não produzem reflexo na glosa de prejuízos
(insuficientes).
25. Ao aderir ao parcelamento do crédito tributário constituído através do PAF n°
18471.002713/2003-88, o próprio contribuinte anuiu com a fluência dos
acréscimos legais, ao confessar a dívida de forma irretratável.
26. O depósito efetuado pelo contribuinte não é suficiente quando cotejado com
o valor de IRPJ devido, calculado na respectiva data.
60.

Como se verifica do excelente trabalho realizado pela Auditora Fiscal Cristine
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.002156/2005-67
17
Quintino Mouta Dias, a autoridade fiscal analisou o laudo elaborado pela Solution Assessoria
Empresarial Ltda. (e-fls. 475/481) e enfrentou, com riqueza de detalhes, os pontos controvertidos
pela recorrente quanto à (in)suficiência do depósito judicial. Ao final, com base em elementos
comprobatórios (cálculos, cópia de DIPJ, cópia do depósito judicial, demonstrativos de
compensação de prejuízo fiscal, demonstrativo de consolidação de parcelamento), e análise
concatenada dos fatos concluiu pela insuficiência do depósito judicial e higidez do lançamento.
61.

Verifica-se, pois que:
i) o laudo elaborado pela Solution Assessoria Empresarial Ltda. não reflete o
montante de IRPJ calculado sobre o total do Saldo Credor Dif. IPC/BTNF Corrigido e
convertido para a moeda vigente à época do depósito (setembro de 1993);
ii) o saldo e o total de IRPJ calculado à alíquota de 5% (cota única) divergem dos
valores elencados no laudo;
iii) o montante de IRPJ devido, se calculado na alíquota 5% sobre o saldo credor de
correção monetária diferença IPC/BTN em 30/09/1993 era de CR$ 143.191.123,02;
todavia, o valor do depósito judicial efetuado nesta data foi de CR$ 3.339.807,08; o
que demonstra e confirma a insuficiência do depósito;
iv) o resultado dos Processos n° 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37
não refletiu na glosa de prejuízos efetuada nestes autos;
v) ao aderir ao parcelamento do crédito tributário constituído nos autos do
Processo n° 18471.002713/2003-88 o contribuinte concordou com a fluência dos
acréscimos legais, ao confessar a dívida de forma irretratável.
62.

Como se vê, a matéria foi exaustivamente analisada pela diligência e não houve
manifestação contraditória da recorrente.

Conclusão
63.

Ante o exposto nego provimento ao recurso voluntario.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 548
DF CARF MF
Original